Tribunal: TJPA
Processo: 0800453-89.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800453-89.2020.8.14.0035

APELANTE: CLEVERSON DA SILVA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 158 E ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO E AMEAÇA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Comprovada a autoria e a materialidade do delito descrito na peça acusatória, incabível o acolhimento do pleito de absolvição.

2
. É cediço que para a caracterização do Crime de Extorsão é necessário que exista o especial fim de agir, ou seja, o agente deve constranger a vítima, impondo-lhe um comportamento positivo ou negativo para obter uma vantagem indevida, sendo, portanto, imprescindível a participação do constrangido.

3.
In casu,
o crime de extorsão está perfeitamente configurado, porquanto as circunstâncias em que os fatos se deram foram plenamente favoráveis para a intimidação da vítima, que se chegou a entregar quantia de dinheiro ao acusado, portanto vulnerável às ameaças do mesmo.

4
. A palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que suas declarações e reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações, é prova escorreita para embasar um decreto condenatório, conforme se vê no caso em apreço.

5. A culpabilidade do delito foi devidamente negativada como circunstância judicial desfavorável, tendo em vista que o crime foi cometido com ameaças e abusos psicológicos que duraram longo período. Pena mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator designado apenas para assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CLEVERSON DA SILVA MONTEIRO
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática dos crimes capitulados no artigo 147,
caput
, e artigo 158,
caput
, todos do CPB.

Narra a
denúncia (ID 12581456)
, no dia 10 de junho de 2020, por volta das 17h32min, a vítima Eliene Amaral Cerdeira, registrou ocorrência, onde relatou que estava sendo chantageada e ameaçada pelo denunciado CLEVERSON DA SILVA MONTEIRO, bem como teve suas fotos divulgadas em grupos de Whatsapp.

Conforme os relatos, Eliene conheceu o denunciado no ano de 2018, através de um grupo de WhatsApp e passaram a trocar mensagens de texto, áudio e vídeo, bem como realizar chamadas de vídeo, onde o denunciado utilizou o contato (93) 99178-7303.

Ocorre que a vítima resolveu não se relacionar mais com CLEVERSON, momento em que este passou a lhe ameaçar de morte, efetuar várias ligações de diversos números, bem como fez a postagem de uma foto de Eliene em um grupo de WhatsApp chamado de “Amazon Notícia” onde afirmou que Eliane era portadora de HIV e já havia infectado vários homens na cidade de Óbidos/PA.

Diante aos fatos, a Eliene bloqueou o contato do denunciado, entretanto, este se utilizou de outros números para chantagear e ameaçar a vítima, momento em que exigiu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para lhe deixar em paz. Assim, no dia 29.06.2020 Eliane, depositou a quantia exigida, em uma conta bancária da caixa em nome de Aluízio Lorenço da Silva, suposto tio de CLEVERSON, e mesmo após o depósito, as chantagens não cessaram, ocasião em que CLEVERSON exigiu mais R$ 900,00 (novecentos reais) da vítima.

A Autoridade Policial, tomando conhecimento dos fatos, representou pela prisão preventiva de CLEVERSON DA SILVA MONTEIRO, sendo deferida por este Juízo em 21.09.2020 e cumprida em 08.10.2020 em Miracatu/SP.

Em
razões recursais (ID 12581597)
, a defesa
pugna pela absolvição do apelante
, alegando que as provas produzidas em juízo são incapazes de embasar o decreto condenatório.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base
a patamar mais justo,
fixando regime mais benéfico para comprimento inicial da pena.

Em
contrarrazões (ID 12581602)
, o digno representante ministerial manifestou-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e total improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita
a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o denunciado,
CLEVERSON DA SILVA MONTEIRO
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
pela prática dos
Crimes de Extorsão e Ameaça
, tipificados no art. 158,
caput
, e art. 147,
caput
, todos do CPB.

1. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO:

Acerca do presente pleito, ao contrário do que afirma o apelante em suas razões recursais, há provas suficientes nos autos que comprovam a autoria do crime em exame.

O tipo penal descrito na denúncia e pelo qual o apelante foi condenado está previsto no art. 158 do CPB, que assim dispõe:

Extorsão. Art. 158 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Assim, vê-se que para a caracterização do Crime de Extorsão é necessário que exista o especial fim de agir, ou seja, o agente deve constranger a vítima, impondo-lhe um comportamento positivo ou negativo para obter uma vantagem indevida, sendo, portanto, imprescindível a participação do constrangido.

In casu,
verifico que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao proferir a sentença penal condenatória, ora combatida.

Com efeito, ao analisar o depoimento da vítima e das testemunhas abaixo transcrito, verifico que o delito narrado na denúncia realmente ocorreu, senão vejamos:

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida,
ELIENE AMARAL CERDEIRA,
conforme transcrito na sentença (ID 12581590) relatou:
“(...) que estava num grupo de WhatsApp onde conheceu o acusado, que saiu do grupo e o acusado lhe chamou no privado e perguntou se poderiam se conhecer melhor para ter um relacionamento, que resolveram ficar conversando para ver no que ia dar, que depois de um ano de conversas o acusado começou a colocar crédito em seu celular, que trocava de número e o acusado descobria o seu número, que após dois anos ele começou a fazer ameaças quando disse que não queria conversar, que então começaram as ameaças, que o acusado pegou o contato de todas suas amizades no Facebook e começou a manter contato com essas pessoas próximas, e logo começou a enviar mensagens de ameaça as pessoas lhe mostrasse, pedindo que o desbloqueasse, que passou a lhe ameaçar de morte, que ameaçava seus filhos também afirmando que iria cortar sua cabeça, e nisso, enviava vídeos de mulheres sendo decapitadas, que o acusado passou a falar em facção, que botava o terror em sua vida, que conheceu por mensagens em 2018, que ele mora no interior de São Paulo, que nunca viu ele pessoalmente, que no grupo o acusado dizia que era seu marido e tinha muito ciúmes, que o acusado dizia que tinha uma pessoa dentro da vivo e essa pessoa passa informações a ele e descobria seu novo número, que o acusado divulgou a sua foto em um grupo de WhatsApp e disse que era portadora de HIV, e depois falou que se não fosse dele não seria de mais ninguém, que depois passou a pedir dinheiro, que não aguentava mais, que primeiro fez um deposito de R$ 100,00 e depois fez um depósito de R$ 500,00, que o acusado lhe difamava dizendo que era pobre, que não tinha dinheiro pra pagar advogado, que zombava do juiz da cidade, do delegado, que quando foi dia 01/05 pela manhã ele ligou dizendo se o “Amazon notícia” já te tinha entrado em contato, e disse que ia ficar famosa, e foi quando soube que nesse dia suas fotos foram divulgadas em um grupo dizendo que era portadora de HIV e já tinha contraído com monte de gente em Óbidos, que um dia ele fez chantagem muito forte com relação o seu filho dizendo que se não fizesse o depósito de R$ 500,00 que ele ia mandar matar seu filho em Óbidos, e por isso fez o depósito, que o acusado contratou um mototaxista aqui em Óbidos para lhe vigiar, que um desses veio lhe procurar, e lhe mostrou os áudios em que o acusado dizia que morava no bairro São Francisco e passava 15 dias em Santarém e 15 dias em Óbidos, e que a mulher dele trabalhava aqui que ele tinha um filho com ela, que no caso era seu filho, mas tudo mentira, nunca o viu pessoalmente, e então o mototaxista lhe deixou em paz (...)
”.

Corroborando com as declarações da ofendida, a testemunha, ANA KARINA RODRIGUES COELHO, filha da vítima, mas não é registrada em seu nome, relatou na fase instrutória, que: (...)
que é filha da vítima, que morava em Belém e veio para Óbitos em julho de 2019, e não sabia de nada e quando retornou pra Belém recebeu uma mensagem pelo WhatsApp de um número DDD 93 dizendo que era Júlia e começou a dizer que estava no 24h fazendo curativo do dedo, e nesse meio tempo pediu o número do telefone de sua mãe adotiva, que passou o número achando que fosse sua mãe biológica, que então ligou pra Eliane porque achou estranho e ela disse que não era pra passar número nenhum porque ela já sabia mais ou menos quem era, que já tinha passado número, que depois disso ele começou a passar trote altas horas da noite, difamando sua mãe dizendo que ela estava com outro, que ela era vagabunda, que então baixou um aplicativo no celular de sua mãe que bloqueava os números desconhecidos, e então durante os meses de agosto, setembro, outubro até dezembro ficaram tranquilas, ai quando foi em janeiro o acusado mandou monte de mensagem pelo WhatsApp com outro número com DDD 93 falando que era pra ligar pra Eliana para ela desbloquear ele pois ele queria falar com ela, porque se ela não desbloqueasse ele, ela ia pagar caro, que então bloqueou o acusado, e ai ele passou vários SMS lhe ameaçando, dizendo que sabia onde morava em Belém, que ia mandar gente atrás para lhe pegar em Belém, que nunca conheceu o acusado, mas ele sabia de toda sua vida, e em junho o acusado começou lhe ameaçar e perseguir em relação à sua mãe, quando sua mãe bloqueava ele, então ele lhe mandava mensagem de vários número diferente pra mandar recado para ela, que tem áudios do acusado em que ele ameaça mandar bater no seu irmão, que dizia que ia mandar cortar o corpo de seu irmão, que chamava sua mãe de puta, vagabunda, que foi na delegacia e registrou ocorrência, que sua mãe chegou a fazer o depósito de R$500,00 e R$ 100,00 na conta do acusado porque ele dizia que ia fazer mal ao seu irmão, que ele ameaçava sua mãe e envolvia o nome de facção dizendo que não estava de brincadeira, que tinha arma na casa dele, chegou até dizer que tinha contratado um traficante aqui em Óbidos e na hora que ele quisesse ele mandava o cara ir na sua casa de sua mãe, que ameaçou colocar fogo na sua casa, que o acusado ameaçava todo que estavam próximo de sua mãe, tudo por que não aceitava o término do relacionamento com sua mãe
(...)”.

Por sua vez, o apelante não foi ouvido em juízo, mas chegou a ser preso e por falta de comunicação com o presídio em que estava recolhido não foi possível a sua oitiva, tendo sido solto em 15.03.2021, dois dias após a audiência de oitiva da vítima e sob a condição de pagamento de fiança, no valor de 3 (três) salários-mínimos, sendo na mesma oportunidade intimado da audiência designada para a data de 07.05.2021, a qual não compareceu.

Imperioso destacar que o relatório de pesquisa da operadora VIVO (ID 12581448), descreve que as linhas telefônicas de DDD 93, os numeros 99124-0392, 99155-7341, 99206-4338, 99158-7283; e de DDD 99, a linha 99139-9562, todas estão em seu nome CLEVERSON DA SILVA MONTEIRO. E ainda a linha de DDD 93, número 99110-7361, está em nome de NOAN WALACE DOS SANTOS TAVARES.

É de conhecimento que a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato com o autor do fato, de modo que suas declarações, feita de forma segura e sem hesitações, é prova escorreita para embasar um decreto condenatório, conforme se vê no caso em apreço.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. Em casos como o dos autos, a palavra das vítimas e das testemunhas assume especial relevância, quando prestada de forma harmônica, coerente e sem qualquer contradição significativa. Ademais, nada há nos autos a indicar que os depoentes tivessem algo contra os acusados a ponto de lhes imputar uma falsa e injusta acusação. O réu manteve um relacionamento amoroso com a filha da vítima e as mensagens foram enviadas de aparelho celular pertencente a ele, conforme consta no mandado de busca e apreensão. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA PROVA OBTIDA E AUSÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. Nada há nos autos a indicar que houve qualquer tipo de manipulação nas mensagens por parte das vítimas. Ademais, quando do registro de boletim de ocorrência policial, em 07/01/2019, sequer estava em vigor a Lei nº 13.964/2019, que inseriu o artigo 158-A no CPP, o qual versa sobre a cadeia de custódia. APENAMENTO. Em relação a dosimetria da pena, não houve qualquer insurgência defensiva nas razões de apelo, nem há qualquer ilegalidade a ser declarada de ofício. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 50043470920198210052, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 27-03-2023)

Diante desse contexto, tenho que os crimes de extorsão e ameaça restaram perfeitamente configurados, porquanto as circunstâncias em que os fatos se deram foram plenamente favoráveis para a intimidação da vítima, que chegou a realizar pagamentos, portanto vulnerável às ameaças do mesmo, que chegou a entrar em contato com a filha da vítima, fazendo ameaças diretas ao outro filho da vítima se as suas exigências não fossem atendidas e o dinheiro repassado.

Os crimes de extorsão e de ameaça, previsto no art. 158 e art. 147, todos do CPB, são formais, logo restou consumado no momento em que o apelante, por meio de grave ameaça, constrangeu a vítima a lhe entregar vantagem econômica contra sua vontade, praticando os verbos núcleos do tipo penal em questão.

2. QUANTO AO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, COM O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE:

A defesa pleiteia
o afastamento da circunstância negativa da culpabilidade com a redução da pena-base do réu,
aduzindo que foram fundamentações genéricas inerentes ao tipo penal.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID 12581590):

”(...) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, haja vista que o réu demonstrou dolo intenso ao reverberar, diversas vezes, que iria matar a vítima e seu filho, assim como lhe extorquiu dinheiro, aproveitando-se da vulnerabilidade da ofendida. O réu não registra antecedentes criminais, pois, adotando, doravante, o entendimento do STF, somente se consideração maus antecedentes condenações transitada em julgado que não causem reincidência. Não há nos autos elementos suficientes para aferir que a conduta social. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de extorquir a vítiima para que lhe entregasse dinheiro a fim de quitar dívida de droga, o que já é punido pela própria tipicidade do delito. As circunstâncias são ruins, pois o ré praticou os crimes numa relação íntima de afeto, contudo, deixo para valorá-la na próxima fase da dosimetria, por se tratar de agravante. As consequências são próprias do crime de extorsão e ameaça. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma: Para o crime de ameaça, fixo a pena em 02 meses de detenção; Para o crime de extorsão, fixo a pena em 06 anos de reclusão e 100 dias multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico incidir a agravante prevista no art. 61, II, ‘f’ do CP, pelo que agravo a pena da seguinte forma: Para o crime de ameaça, agravo a pena para 03 meses de detenção; Para o crime de extorsão, agravo a pena em 07 anos de reclusão e 150 dias multa. Em razão do concurso de crimes, aplico a regra cumulo material previsto no art. 69 do CP, pelo que somo as penas, fixando-a em 07 (sete ) anos e 03 (três) meses e 150 dias multa, tornando-a DEFINITIVA. Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato (...)”.

Como dito anteriormente, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
02 (dois) meses de detenção para o crime de ameaça e 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, para o crime de extorsão
, os quais as penas mínimas são respectivamente de 01 (um) mês e 04 (quatro) anos
.
Assim, considerou uma circunstância desfavorável, qual seja
a culpabilidade
, o que já justifica o afastamento do mínimo legal, não havendo que se falar em reforma nesse aspecto. Desta forma, não pode a reprimenda-base ser reduzida, como requer a defesa do réu.

O magistrado primevo, levou como desfavorável a culpabilidade aduzindo
in litteris
“(...)
destoa da normal, haja vista que o réu demonstrou dolo intenso ao reverberar, diversas vezes, que iria matar a vítima e seu filho, assim como lhe extorquiu dinheiro, aproveitando-se da vulnerabilidade da ofendida
(...)”.

Entendo que justificou no
modus operandi
que o acusado praticava o delito, restando fundamentada a sentença neste aspecto.

Por conseguinte, está o édito condenatório imune de correções, pois proferido em consonância com todo o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais que regem a matéria em debate, não havendo que se mudar
quantum
da pena, como pretendia a defesa.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
ao
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica dos crimes de extorsão e ameaça
, reputo-os corretos, eis que fixados em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.
Desta forma mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Ante o exposto, corroborando em sua totalidade o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023